Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712929-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OSVALDO DE ARAUJO CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 54674936, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por OSVALDO DE ARAUJO CAMPOS. O STJ negou provimento ao apelo (ID 65709590, p. 4/42). O STF devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204/DF (Tema1.326), oportunidade em que se firmou a tese no sentido de que “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo” (Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2024) (ID 65709590, p. 44/45). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a discussão do caso concreto gira em torno da possibilidade de pagamento de parcelas incontroversas, em sede de cumprimento de sentença, ainda que pendente de exame recursos nas instâncias superiores. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e o juízo positivo de admissibilidade, submeto à análise do STF a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019